Tribunal: TJDFT
Processo: 0720527-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. USO DO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 198.724,30), indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte executada por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), ao fundamento de que a ferramenta não agrega, no momento, dados mais abrangentes do que os já consultados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, no âmbito de execução frustrada, a utilização do Sistema Sniper para pesquisa de bens do devedor, ainda que diligências anteriores tenham sido realizadas por outros sistemas convencionais.
III. Razões de decidir
3. A efetividade da execução justifica a utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis, como o Sniper, sobretudo quando as diligências anteriores — via Sisbajud e Renajud — não identificam bens suficientes para a satisfação do crédito.
4. O Sniper, desenvolvido pelo CNJ, integra múltiplas bases de dados patrimoniais e societárias, permitindo investigação centralizada e eficiente, inclusive com dados não acessíveis por outras plataformas isoladas.
5. A consulta ao Sniper está operacional no âmbito do TJDFT, sendo autorizada pela jurisprudência local como instrumento legítimo e eficaz para localização de ativos em execuções frustradas.
6. A inexistência de obstáculo legal ou técnico ao uso do Sniper torna inadequado o indeferimento da diligência, devendo prevalecer o princípio da máxima efetividade da execução.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: LC 105/2001, art. 1o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2009775, AI 0708604-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2005045, AI 0704393-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1854234, AI 0704389-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 25.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1875484, AI 0712407-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 06.06.2024.